Tribunal: TJSP
Processo: 0108668-62.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – Tema no. 810, do Eg. STF - V. acórdão que determinou a aplicação da Lei n. 11.960/09 para fins de correção monetária e juros de mora - Necessidade de readequação do julgado para fins de sua aplicação apenas no tocante aos juros de mora, em observância à tese paradigma fixada no Tema n. 810/STF – Correção monetária que é devida pelo IPCA-E, a partir de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – Tema no. 810, do Eg. STF - V. acórdão que determinou a aplicação da Lei n. 11.960/09 para fins de correção monetária e juros de mora - Necessidade de readequação do julgado para fins de sua aplicação apenas no tocante aos juros de mora, em observância à tese paradigma fixada no Tema n. 810/STF – Correção monetária que é devida pelo IPCA-E, a partir de 30.09.2009 - Readequação do julgado.